Tribunal: TJSP
Processo: 0005721-39.2012.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Mauá em face de particulares, que construíram irregularmente em área pública. Nulidade da sentença não verificada. Autos suficientemente instruídos. Ausência de impugnação ao laudo pericial ou de pedido de esclarecimentos por parte dos réus, em momento oportuno. Preclusão. Desnecessidade de conversão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Mauá em face de particulares, que construíram irregularmente em área pública. Nulidade da sentença não verificada. Autos suficientemente instruídos. Ausência de impugnação ao laudo pericial ou de pedido de esclarecimentos por parte dos réus, em momento oportuno. Preclusão. Desnecessidade de conversão do julgamento em diligência. Ocupação de imóvel público que não configura posse, senão mera detenção, de caráter precário, não conferindo direito a usucapião e a indenização por acessões ou benfeitorias. Rejeição do pedido contraposto de concessão de uso especial para fins de moradia. Ausência de comprovação dos requisitos previstos na Medida Provisória no 2.220/2001. Direito constitucional à moradia que não obsta o acolhimento do pedido possessório. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.